Tribunal: TJDFT
Processo: 0024349-20.2013.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATO CONSTRITIVO INEFICAZ. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, no âmbito de cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, sem imposição de ônus sucumbenciais. O recorrente sustenta que o prazo prescricional não se consumou, em razão da prática de atos processuais supostamente interruptivos, como bloqueios judiciais de valores, localização de veículo via sistema RENAJUD e determinação judicial de restrição de circulação. Requer o afastamento da prescrição e o prosseguimento da execução. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. A parte recorrida, em contrarrazões, alega inovação recursal e defende a manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os atos praticados no curso do cumprimento de sentença foram suficientes para interromper a prescrição intercorrente; (ii) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios na hipótese de extinção do processo, por reconhecimento de prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal, pois a menção genérica a medidas constritivas no primeiro grau permite a análise de todos os atos constantes nos autos, independentemente de sua individualização pelo exequente.
4. O prazo aplicável à prescrição intercorrente é o quinquenal, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, conforme determina o art. 206-A do mesmo diploma, diante da natureza da obrigação exequenda.
5. Considerando que a contagem do prazo prescricional se iniciou antes da vigência da Lei n. 14.195/2021, aplica-se a redação anterior do art. 921 do Código de Processo Civil, que estabelece a contagem da prescrição intercorrente, a partir do término do prazo de suspensão processual de um ano.
6. Os bloqueios realizados em contas bancárias, ainda que deferidos, foram ineficazes, pois incidiram sobre verbas impenhoráveis, tendo sido, posteriormente, levantados. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 568) exige efetiva constrição patrimonial para interrupção do prazo prescricional.
7. A mera restrição de circulação de veículo via sistema RENAJUD não equivale à penhora e não produz efeito interruptivo da prescrição, por não configurar ato constritivo aperfeiçoado nos termos legais.
8. Observa-se o contraditório, com intimação das partes antes do reconhecimento da prescrição, em conformidade com a orientação firmada no Incidente de Assunção de Competência (Tema 1) pelo STJ.
9. Consumado o prazo prescricional sem a prática de atos processuais efetivos, impõe-se a manutenção da extinção do feito por prescrição intercorrente.
10. A fixação de honorários advocatícios é incabível, nos termos do art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, quando o processo é extinto por prescrição reconhecida de ofício e sem resistência útil ao andamento da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença segue o prazo material da pretensão e, iniciando-se antes da vigência da Lei n. 14.195/2021, rege-se pela redação anterior do art. 921 do CPC.
2. O simples pedido para realização de novas diligências não influencia no termo a quo do prazo prescricional, tampouco resulta, posteriormente, na sua interrupção. Atos judiciais sem efetividade, como bloqueios de valores posteriormente levantados ou restrições não convertidas em penhora, não são aptos a interromper a prescrição intercorrente.
3. A extinção do processo, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, não enseja condenação em honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 921, § 5o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 5o, I, e 206-A; CPC, arts. 921, §§ 1o e 5o, e 85, § 11; Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Tema 568, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.10.2014; STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC, Tema 1, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.06.2018; TJDFT, Acórdão 1743518, 6a Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 09.08.2023, DJE 30.08.2023.